Tribunal: TJSP
Processo: 1019237-10.2023.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Urgência
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. TEMA 1.234 DO STF. Procedência na origem. Recurso do município, ao par do necessário reexame. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde de princípio compartilhada por todos os entes políticos. Sem embargo, decisão liminar de Sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. TEMA 1.234 DO STF. Procedência na origem. Recurso do município, ao par do necessário reexame. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde de princípio compartilhada por todos os entes políticos. Sem embargo, decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, no âmbito do recurso extraordinário afeto à técnica de casos seriais correspondente ao tema de número 1.234, impera a observância da competência estipulada administrativamente no âmbito do SUS nas hipóteses de ações judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde. Procedimento cirúrgico de competência administrativa confiada à União Federal, conforme consulta à tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Prévia concessão de tutoria liminar, com determinação de realização da cirurgia almejada. Cogitável prejuízo à parte autora pela revogação da medida. Prudente cassação do julgado, permitindo-se à parte autora a inclusão de autoridade federal, preservados os efeitos da tutela liminar. Sentença anulada, provida a remessa necessária e prejudicado o recurso voluntário do ente municipal.